Tribunal: TJDFT
Processo: 0701426-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTENSA REPROVABILIDADE SOCIAL-JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar.
2. É necessária a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, pela gravidade concreta do crime e pela necessidade de tranquilidade e de paz social da população local, tendo em vista a intensa reprovabilidade social-jurídica do fato.
3. Não é possível, na via estreita do Habeas Corpus, examinar a alegação de que os autos não demonstram prova inequívoca da intenção de subtrair bens da vítima, pois adentra muito no mérito da questão. Será na ação penal já proposta que o paciente terá oportunidade de rebater as acusações que ora pesam contra si.
4. No caso, o paciente, em tese, cometeu roubo em via pública, próximo a uma Feira Permanente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros dois agentes. Consta da denúncia que a vítima foi atingida na nuca com um capacete e, após isso, com socos, chutes, outros golpes de capacete e “pisões” na cabeça, tudo isso em local aberto ao público e na presença de outras pessoas. Ou seja, a conduta, em tese, do paciente, junto com os demais agentes, foi completamente desproporcional e evidencia a periculosidade e o acentuado risco à incolumidade pública.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
6. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.